Tribunal: TJES
Processo: 5006292-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006292-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros
RECORRIDO: LORRAYNE ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006292-74.2021.8.08.0035

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

RECORRIDA: LORRAYNE ARAUJO DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO DE CAIXA CONSÓRCIOS S.A PARCIALMENTE PROVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. RECURSO DE PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA ME IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de rescisão de contrato e restituição de valores pagos ajuizada por LORRAYNE ARAUJO DOS SANTOS em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME sob síntese alegação de firmou contrato de adesão para participação de grupo de consórcio de um bem, ante a promessa que seria contemplado de forma imediata. Aduz que não foi contemplada na forma prometida e desistiu de prosseguir no grupo, assim, pretende a declaração de nulidade das cláusulas contratuais e restituição imediata do valor pago, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda,

Em sede de contestação (ID. 3659202), a requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS alegou que a autora adquiriu em 16/10/2020 a cota de consórcio imobiliário nº 8317-01 pertencente ao grupo 1039, contrato nº 0005933127, com prazo de pagamento em 200 meses e carta de crédito no valor de R$ 160.000,00. A comercialização da cota foi realizada por GUSTAVO FERNANDES representante da parceira de venda PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA – ME, segunda ré. Alega que a autora passou a ficar inadimplente com o pagamento das prestações de nº 07 em diante (12/04/2021), assim cota foi excluída em 30/04/2021, após solicitação da consorciada. Sustenta que a assinatura do contrato afasta a alegação de desconhecimento das cláusulas por ela contratada. Pugna pela improcedência da ação.

Por sua vez, a requerida PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME, em sua contestação (ID. 3659211), suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de provas e que a autora fora informada de que não haveria garantia de contemplação. Assim, inexiste qualquer tratativa diferente da entabulada no contrato de participação em grupo de cotas de consórcio, portanto, deve ser julgada improcedente a demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 3659224), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para cancelar o contrato firmado e CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituírem à autora, imediatamente, a importância que pagou de R$6.393,37 (seis mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), devendo ser abatida o percentual de 0,63%, de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal.

Irresignada, a requerida PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME interpôs Recurso Inominado (ID. 3659227). Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma da sentença, para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária. Requer o afastamento da sua condenação, ou que seja aplicada a responsabilidade subsidiária ao caso.

A requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS também interpôs Recurso Inominado (ID. 3659230), sustentando, em suas razões, que a devolução do valor pago pela autora deve ocorrer no prazo estipulado em contrato, com os devidos descontos legais, quando ocorrer o sorteio no grupo dos excluídos/desistentes ou em até 60 dias do encerramento do grupo, devendo incidir, a partir de então, os juros de mora.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 3659236). Na ocasião, alega a necessidade de que a restituição ocorra de forma imediata e a existência de responsabilidade solidária entre as partes. Pugna pela improcedência dos recursos e manutenção da sentença guerreada.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que as partes requeridas interpuseram recursos inominados, passo à análise pormenorizada de cada um.

DO RECURSO INTERPOSTO POR CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Diante disso, não assiste razão ao recorrente quanto à este ponto.

Ademais, quanto ao prazo de restituição, ouso de discordar da douta magistrada
a quo.
Explico.

Há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, merece parcial reforma a sentença guerreada, uma vez que a restituição dos valores desembolsados pela autora deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo, acrescido de correção monetária e juros legais de mora apenas após o decurso do indicado prazo.

Por tal razão, o recurso deve ser parcialmente provido, na forma da fundamentação ora explanada.

DO RECURSO INTERPOSTO POR PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da Recorrente quanto à restituição da quantia paga pela autora referente ao contrato de consórcio.

Ocorre que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, caracterizada a relação de consumo, entendo como acertada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que assim entendeu:

tendo em vista que "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor", de acordo com o disposto no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor

Desta feita, à luz da legislação consumerista que impõe à cadeia de fornecedores a responsabilização solidária, não reparos a sentença objurgada sobre o tema, motivo pelo qual o recurso deve ser improvido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA - ME
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Além da restituição ao final do grupo de consórcio, entendo que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, mas deve incidir sob a integralidade do valor do contrato, e não apenas sob o valor pago, eis que se está fazendo uma dupla diminuição, tornando ínfimo o valor da contraprestação financeira, sendo esta a única remuneração da financeira admitida, posto que a sua existência também é utilizada como argumento para a declaração de abusividade das demais multas contratuais e retenção de fundo de reserva.

Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente a pretensão autoral, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato, mas incidente sob o valor integral do ajuste. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Quanto ao recurso interposto por PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME, o
CONHEÇO
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. É como voto.